Tribunal: STF
Processo: HC 221082
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Pedido de reconhecimento de nulidade. Revolvimento fático-probatório. Precedentes. 3. Pedido formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente em habeas corpus. Inovação recursal. Não conhecimento. 4. Agravo regimental desprovido.